Tribunal: TJBA
Processo: 8033706-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033706-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA VEGA CORREIA GONCALVES

Advogado(s)
:
ORLANDO MOTA RIBEIRO, VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA, JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA, ANDREA SILVA DE AMORIM

AGRAVADO: R SABINO STONES MINERACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO IVAR OLIVEIRA BATISTA JUNIOR, FELLIPE MURIEL SILVA PACHECO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E MINERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXPLORAÇÃO MINERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL DE IMISSÃO NA POSSE E PARALISAÇÃO DA LAVRA. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE ROYALTIES. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. DESCUMPRIMENTO FORMAL DA TUTELA RECURSAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação reivindicatória c/c perdas e danos, na qual a agravante postula a imissão na posse de imóvel rural e a paralisação de atividades de lavra mineral, bem como o depósito judicial de royalties referentes ao processo minerário n.º 872.280/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para imissão na posse e paralisação da lavra; (ii) se é cabível o depósito judicial dos royalties como medida acautelatória; (iii) se houve descumprimento da tutela recursal apto a justificar a aplicação de multa cominatória; e (iv) se há litigância de má-fé por quaisquer das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A existência de sobreposição de áreas, com ambas as partes apresentando cadastros georreferenciados conflitantes no CAR, e a alegação de usucapião pelo terceiro réu sobre parcela do imóvel, afastam, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à imissão liminar na posse e à paralisação das atividades de lavra.

4 - As atividades de pesquisa e lavra mineral, amparadas em autorizações regularmente expedidas pela Agência Nacional de Mineração, constituem interesse público nos termos do art. 176, § 1º, da Constituição Federal, não podendo ser liminarmente paralisadas diante de controvérsia dominial ainda não dirimida.

5 - Em litígios sobre propriedade de área utilizada para exploração mineral, o depósito judicial dos royalties constitui medida acautelatória adequada para preservar o direito do titular que ao final for reconhecido como legítimo proprietário, amparada no art. 176, § 2º, da CF/1988 e no art. 11, alínea "b", do Código de Mineração.

6 - A multa cominatória não incide quando demonstrado o adimplemento substancial da obrigação principal, sendo desproporcional sua aplicação sobre irregularidades meramente formais na prestação de contas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

7 - Não configura litigância de má-fé a conduta da parte que, no exercício legítimo do dever de cooperação processual, provoca o juízo acerca do cumprimento das obrigações impostas pela tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido para confirmar a tutela recursal de depósito judicial dos royalties referentes ao processo minerário n.º 872.280/2014, nos moldes do contrato de arrendamento, com comprovação nos autos originários no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo da paralisação das atividades em caso de descumprimento; afastando-se, contudo, a incidência da multa cominatória pelo cumprimento substancial verificado, e rejeitando-se os pedidos de condenação por litigância de má-fé de ambas as partes.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 176, §§ 1º e 2º; CC/2002, art. 1.228; CPC, arts. 300 e 537, § 1º; Código de Mineração (Decreto-Lei n.º 227/1967), art. 11, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI n.º 80057644420228050000, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 15/06/2022; TJ-MG, AI n.º 12375794120238130000, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 21/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8033706-80.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
CLAUDIA VEGA CORREIA GONÇALVES
e como
agravados R SABINO STONES MINERAÇÃO LTDA., RODRIGO SABINO DA SILVA e EUGENIO LOURENÇO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04